Tribunal: TJSP
Processo: 0002108-38.2015.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002108-38.2015.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante FABIO
DOMINGOS DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECLARARAM, de
ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE de FÁBIO DOMINGOS DOS REIS, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV
e 109, inciso VI, ambos do Estatuto Repressivo, prejudicado o exame do mérito do
apelo, aliás na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-38.2015.8.26.0111 -Voto no 51.473
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002108-38.2015.8.26.0111
COMARCA DE CAJURU - VARA ÚNICA
APELANTE: FÁBIO DOMINGOS DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.473
FÁBIO DOMINGOS DOS REIS foi denunciado por
embriaguez ao volante
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 11 dias-multa, no piso, além de ter sido suspenso o seu direito de
dirigir, pelo mesmo prazo da condenação, por infringir o artigo 306, caput, da Lei
no 9.503/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-38.2015.8.26.0111 -Voto no 51.473
3
A pena dita carcerária foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, à escolha do Juiz das Execuções Criminais, pelo mesmo período da
condenação (fls. 165/168).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Diz,
preliminarmente, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa. No mérito, requer o afastamento dos maus antecedentes do cômputo da
reprimenda, a isenção da pena de multa e o abrandamento do regime prisional (fls.
182/189).

O recurso foi respondido (fls. 193/195).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 209/212.
É o relatório.
Verifico que ocorreu a prescrição, na sua modalidade
retroativa.
Considerando-se a pena carcerária imposta a REIS - 7
meses de detenção -, o lapso prescricional é de 3 anos, nos termos do artigo 109,
inciso VI, do Código Penal.
Então, como entre a data do recebimento da denúncia
(20/JUL/2016 - fls.57/58) e a data da publicação da sentença (29/JUL/2019 - fl.
169) transcorreu período superior a esse, está fulminada a pretensão punitiva
estatal, em razão da ocorrência da prescrição retroativa.
Nestas condições, declaro, de ofício, EXTINTA A
PUNIBILIDADE de FÁBIO DOMINGOS DOS REIS, pela ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-38.2015.8.26.0111 -Voto no 51.473
4
da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI,
ambos do Estatuto Repressivo, prejudicado o exame do mérito do apelo, aliás na
esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator